Tribunal: TJDFT
Processo: 0731542-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731542-83.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA, SBARAINI CAPITAL LTDA, SBARAINI SECURITIZADORA S.A, EDUARDO SBARAINI RECORRIDO: MARCUS VINICIUS DE SOUZA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO INCONSISTENTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. VÍCIO FORMAL. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA APLICADA. MÉRITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO DO CONTRATO. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. 1. O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional. 2. Considerando que o processo se encontra devidamente instruído e em condições de imediato julgamento, desnecessária sua devolução à Instância de Origem para análise do mérito, sendo cabível a aplicação da Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, parágrafo terceiro, II, do Código de Processo Civil. 3. O vício de consentimento consubstanciado em erro decorre da falsa ideia da realidade, o agente tem uma falsa percepção sobre o negócio jurídico capaz de manifestar sua vontade de maneira diversa caso tivesse ciência de toda a prática. 3.1 No caso concreto, o investimento oferecido pela empresa contratada não possuía regulamentação pela Comissão de Valores Imobiliários. A atividade irregular não era de conhecimento do consumidor. Demais, existem diversos crimes em curso de investigação. 4. O ordenamento jurídico pátrio permite a desconsideração da personalidade jurídica quando esta for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. Teoria Menor. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Pedidos autorais julgados procedentes em razão da aplicação da Teoria da Causa Madura. As recorrentes alegam violação aos artigos 50 do Código Civil e 28 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez ausentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica no caso dos autos. Afirmam, assim, que não foi demonstrada, de forma inequívoca, a ocorrência de fraude ou confusão patrimonial. Requerem a gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO BONINI GUEDES, OAB/PR 41.756 (ID 74293265, pág. 11). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso espeecial não merece ser admitido quanto aos artigos 50 do Código Civil e 28 do Código de Defesa do Consumidor, pois “A pretensão de modificar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem sobre o atendimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, é inviável em sede de recurso especial, por extrapolar o campo da mera revaloração e implicar, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.797.586/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 4/7/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012